Tribunal: TJMT
Processo: 1021332-57.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1021332-57.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), RICARDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 667.697.871-72 (AGRAVANTE), KIGRAOS AGROMODAL LTDA - EPP - CNPJ: 14.101.500/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO SADI RAMOS BARROSO - CPF: 185.184.510-00 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), RICARDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 667.697.871-72 (AGRAVADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – RECURSO ESPECIAL – NEGATIVA DE SEGUIMENTO – SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – CABIMENTO – ARTIGO 1.030, § 2o, DO CÓDIGO PROCESSO CIVIL – JUÍZO DE ADEQUAÇÃO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AVALISTA E SÓCIO RECUPERANDO – RESP N. 1.333.349/SP (TEMA 885) – DISTINÇÃO – ERRO MATERIAL – EMBARGOS ACOLHIDOS.

O fato de o avalista também estar em recuperação judicial implica em não aplicação do Tema 885, segundo o qual
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o,
caput
, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59,
caput
, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005”.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégio Plenário:

Trata-se de Embargos de Declaração propostos por Ricardo de Moraes Carvalho, em face do acórdão id 208968155, que negou provimento ao Agravo Interno apresentado em face da decisão id 191375155 da Vice-Presidência que negou seguimento a Recurso Especial ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos - Tema 885.

O Embargante sustenta, em síntese, que
“carece de ser registrado o erro material contido no Voto Condutor do Acórdão embargado. É que, Vossa Excelência, fez constar que a devedora principal do crédito executado na origem seria a própria Exequente, SICREDI VALE DO CERRADO, quando, em verdade, é a empresa KIGRÃOS AGROMODAL LTDA EPP”.

Aduz que
“resta evidenciado o erro contido no Acórdão que asseverou que o ora Embargante não está em recuperação judicial e a sua omissão frente à Decisão de deferimento do processamento da sua recuperação judicial”.

Assevera que
“o Acórdão ora embargado omitiu-se na análise dos precedentes invocados, deixando de aplica-los ao caso em apreço ou afastando-os com a demonstração de distinção ou superação do entendimento”.

Requer sejam recebidos os presentes Aclaratórios, e no mérito, seja corrigido o vício apontado.

Recurso tempestivo (id 210487656).

Intimada, a parte adversa se manifestou no id 211903159.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eméritos pares.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.

Inicialmente, constata-se que houve equívoco ao se afirmar que “
a devedora principal do crédito executado na origem seria a própria Exequente, SICREDI VALE DO CERRADO”.

Desse modo, é o caso de se reconhecer o erro material para fazer constar que a devedora principal, em verdade, é a empresa KIGRÃOS AGROMODAL LTDA EPP.

Quanto à outra questão, com razão o Embargante quando assevera que
“a decisão colegiada ignorou o fato de que o COOBRIGADO, neste caso, o ora Recorrente, TAMBÉM ESTÁ EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, conforme processo no 0008807-53.2019.8.11.0004, que tramita junto ao Juízo da Comarca de Barra do Garças/MT”.

Suscitou, nesse contexto, que
“os créditos derivados da garantia cambial (aval) prestado pelo Recuperando em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, submetem-se ao disposto no art. 49 da Lei no 11.101/2005”.

Constata-se, pois, omissão do julgado quanto à assertiva de que o Recorrente, ora Embargante, apesar de ser avalista da empresa
recuperanda (KIGRÃOS AGROMODAL LTDA. EPP.), é recuperando em outro processo, qual seja, a RJ no 0008807-53.2019.8.11.0004, em trâmite na Comarca de Rondonópolis.

Nesse contexto, levando-se em consideração que a suspensão da execução ocorreria pelo fato de o Embargante estar em recuperação judicial (ainda que em outros autos, e em conjunto com outra empresa), e não pelo fato de ser avalista, configura-se a distinção entre o presente caso e a hipótese prevista no Tema 885, segundo o qual
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral”.

Ante o exposto,
acolho

os Embargos de Declaração para:

a) corrigir o erro material e fazer constar que
que a devedora principal, em verdade, é a empresa KIGRÃOS AGROMODAL LTDA EPP;

b) reconhecer a omissão e, atribuindo efeitos infringentes, dar provimento ao Agravo Interno,
com fundamento no artigo 1.021, do CPC,
tornar sem efeito
a decisão id
191375155
; e

c)
determinar
o retorno dos autos à Vice-Presidência para novo juízo de admissibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2024